Tribunal: TJSP
Processo: 2037870-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Contrato atípico de locação de imóvel não residencial em shopping center – Ação revisional de contrato - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução do valor de aluguel e concessão de isenções no período de fevereiro de 2020 a dezembro de 2020 – Manutenção – Cabimento – Pretensão inicial voltada à revisão do pacto em decorrência dos efeitos provocados pela pandemia -

Ementa:
Contrato atípico de locação de imóvel não residencial em shopping center – Ação revisional de contrato - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução do valor de aluguel e concessão de isenções no período de fevereiro de 2020 a dezembro de 2020 – Manutenção – Cabimento – Pretensão inicial voltada à revisão do pacto em decorrência dos efeitos provocados pela pandemia - Ausência dos elementos constantes no art. 300, do CPC.

Recurso da autora desprovido.